Tribunal: TJBA
Processo: 8059849-09.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059849-09.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ARIANA FREIRE PINHO

AGRAVADO: EBISA AGRO PECUARIA LTDA

Advogado(s)
:
DIEGO MONTENEGRO SAMPAIO E SILVA, TACIANA DA SILVA SOUTO, CAIO CESAR SANTOS DE SANTANA, FLAVIA ISABEL SOUSA BASTOS DE LEMOS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO UNILATERALMENTE. AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA COMPROVADA. INDEFERIMENTO DA LIMINAR MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Trata-se de agravo de instrumento interposto por companhia estatal de saneamento básico contra decisão que indeferiu liminar de imissão provisória na posse em ação de desapropriação, por ausência dos requisitos legais previstos no Decreto-Lei nº 3.365/1941 e insuficiência dos elementos trazidos aos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia recursal consiste em averiguar se o laudo de avaliação unilateral apresentado pela agravante é suficiente para justificar a imissão provisória na posse, e se está caracterizada a urgência exigida pelo art. 15, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941.

III. RAZÕES DE DECIDIR: O valor oferecido pela agravante, fixado unilateralmente em R$ 1.035,00, não ostenta os requisitos de justeza e prévia indenização exigidos pelo art. 5º, XXIV, da CF/88, tampouco foram observadas as exigências do art. 15, § 1º, do Decreto-Lei 3.365/1941. A ausência de demonstração da urgência e do perigo de dano igualmente inviabiliza a antecipação de tutela. A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais é pacífica no sentido da necessidade de avaliação judicial prévia ou demonstração inequívoca de urgência para concessão da imissão provisória.

IV. DISPOSITIVO: Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos legais citados: CF/88, art. 5º, XXIV; CPC, arts. 300 e 1.019, I; Decreto-Lei nº 3.365/1941, art. 15, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 1674697/RJ; TJSP, AI 2051949-86.2021.8.26.0000

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento de nº
8059849-09.2024.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
EMBASA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A. - EMBASA

e como Agravada
EBISA AGROPECUÁRIA
.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador,

de

de 2025.

PRESIDENTE

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Juiz de Direito Substituto de Segundo Grau – Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA